Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702483-38.2020.8.07.0018 APELANTE: MAQUINAS TERRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA APELADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal requer (id. 19164130) a exclusão da apelação interposta pela impetrante da 34a sessão ordinária virtual da 6a Turma Cível (23/09 a 30/09), bem como a suspensão do processo para se aguardar o julgamento do ERESp 1.163.020 pelo e. STJ. O mandado de segurança versa sobre a ilegalidade ou não da incidência do ICMS sobre valores que não são especificamente referentes ao fornecimento de energia elétrica, como a TUST, a TUSD e outros encargos setoriais, e a petição inicial foi indeferida pelo i. Juízo a quo, por ausência de interesse processual. Desse modo determinar o sobrestamento do mandado de segurança cuja petição inicial nem sequer foi recebida, até o julgamento dos precedentes vinculantes que versam sobre a matéria litigiosa, ofende a própria natureza da ação, que foi criada para ser instrumento de natureza célere e trâmite de menor complexidade. Isso posto, indefiro os pedidos do Distrito Federal (id. 19164130). Intimem-se. Brasília - DF, 10 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora